Tribunal: TJES
Processo: 0030892-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030892-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERTZ PECHINHO e outros (9)

APELADO: PREVI CAIXA DE PREVID DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ANOS 1995 E 1996. ART. 58 DO ESTATUTO. VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. POSSIBILIDADE LEGAL. DECRETO Nº 81.240/1978. LEI Nº 6.435/1977. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (Ré) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de HERTZ PECHINHO e outros (Autores). A sentença condenou a Ré a aplicar o índice INPC como reajuste dos benefícios complementares nos anos de 1995 e 1996, com o pagamento das diferenças retroativas (observada a prescrição quinquenal), por entender ilegal o Art. 58 do Estatuto da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da conduta da entidade de previdência complementar (PREVI) em relação ao reajuste dos benefícios dos assistidos nos anos de 1995 e 1996, com base no Art. 58 do Estatuto, que atrelava a correção dos benefícios aos mesmos índices aplicados aos funcionários da ativa do Banco do Brasil (que foram inexistentes no período).

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: A preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais (contracheques) é rejeitada. A petição inicial atendeu aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, expondo claramente a causa de pedir e os pedidos, o que permitiu o pleno exercício do direito de defesa, confundindo-se a matéria probatória com o mérito.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL: A prejudicial de prescrição total (fundo de direito) é rejeitada. A pretensão envolve cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria, uma obrigação de trato sucessivo. A lesão alegada renova-se mês a mês, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, CPC) é rejeitada. A discordância da Apelante quanto à interpretação da legalidade do Art. 58 do Estatuto constitui
error in judicando
(mérito) e não
error in procedendo
(omissão processual), pois a sentença expôs a
ratio decidendi
.

MÉRITO: A legislação vigente à época dos fatos (Lei nº 6.435/1977, art. 42, § 2º, e Decreto nº 81.240/1978, art. 21, § 2º) autorizava expressamente que os planos de benefícios contivessem cláusula de correção diversa da ORTN, desde que baseada na "variação coletiva de salários".

O Art. 58 do Estatuto da PREVI (vigente de 1980 a 1997) enquadra-se perfeitamente na exceção legal permitida. O dispositivo estipulava que a Caixa reajustará os benefícios em manutenção com a mesma vigência e critérios da elevação geral dos salários pagos pelo Banco do Brasil S.A.

Se o regulamento da entidade, amparado pela legislação de regência, previa o reajuste espelhado nos índices dos funcionários da ativa, e estes não tiveram reajuste coletivo em 1995 e 1996, a PREVI agiu em exercício regular de direito e em estrito cumprimento da norma pactuada ao não conceder reajuste inflacionário (INPC ou outro), não havendo ilegalidade no ato.

A Resolução MPAS/CPC n. 03/1980, em seu item 5, corrobora essa interpretação, ao facultar às entidades em funcionamento (como a PREVI) procederem aos reajustes "de modo como dispuserem o regulamento do plano e a nota técnica atuarial, respectivos".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (Apelação Cível 0007747-03.2018.8.08.0024 e Apelação Cível 0010618-79.2013.8.08.0024) já firmaram entendimento pela legalidade do Art. 58 do Estatuto da PREVI para casos idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição quinquenal (Súmulas 291 e 427 do STJ), que atinge apenas as parcelas vencidas, não o fundo de direito.

É válida a norma estatutária (Art. 58 do Estatuto da PREVI) que, com base na exceção prevista no § 2º do art. 42 da Lei nº 6.435/1977 e no § 2º do art. 21 do Decreto nº 81.240/1978, atrela o reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria aos mesmos índices concedidos aos funcionários da ativa.

Inexiste ilegalidade na ausência de reajuste de benefícios em 1995 e 1996 (período em que não houve reajuste coletivo para os funcionários da ativa), se a entidade de previdência privada agiu em cumprimento estrito da norma regulamentar pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 2º. Lei Complementar nº 109/2001, art. 75. Lei nº 6.435/1977, art. 42, §§ 1º e 2º. Decreto nº 81.240/1978, art. 21, §§ 1º e 2º. Resolução MPAS/CPC n. 03/1980, item 5. CPC, arts. 85, § 2º, 282, § 2º, 319, 320, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 291 e 427. TJ-ES, Apelação Cível nº 0007747-03.2018.8.08.0024. TJ-ES, Apelação Cível nº 0010618-79.2013.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º Nº 0030892-25.2017.8.08.0024

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADO: HERTZ PECHINCHO E OUTROS

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
(Ré), em face da r. sentença (ID 15772839) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por

HERTZ PECHINHO, HOMERO TARDIN ROMERO, JAIRO MARTINS CUNHA, JO
Ã
O CLIMACO SIM
Õ
ES MACIEL, JOS
É
CARLOS FERREIRA, LUIZ CARLOS ESTEVES SODRE, MARIA ASSUN
ÇÃ
O DA SILVA, MARIA ODETE MOSCHEN, SILVIO ALVES DA SILVA, WASHINGTON BONI SOUSA
, para condenar a Ré a aplicar o índice INPC como reajuste dos benefícios complementares nos anos de 1995 e 1996, com o pagamento das diferenças retroativas (observada a prescrição quinquenal).

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a legalidade da conduta da entidade de previdência complementar (PREVI) relativa aos reajustes dos benefícios complementares dos Autores/Apelados nos anos de 1995 e 1996, por força da aplicação de norma regulamentar (Art. 58 do Estatuto) que atrelava tais reajustes aos índices concedidos aos funcionários da ativa do Banco do Brasil, os quais foram inexistentes no referido período.

Analiso, preambularmente, as questões preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pela Apelante.

I. DAS PRELIMINARES

I.I. Da Preliminar de Inépcia da Inicial (Ausência de Documentos Essenciais)

A Apelante suscita a inépcia da inicial, com base no art. 320 do CPC, argumentando que os Apelados não instruíram o feito com documentos indispensáveis, quais sejam, as folhas de pagamento (contracheques) dos anos de 1995 e 1996, que comprovariam a alegada ausência de reajuste.

A preliminar há de ser rejeitada.

A r. sentença combatida analisou corretamente a questão, pontuando que a petição inicial atendeu aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, expondo de maneira clara a causa de pedir e os pedidos, o que permitiu o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Sobre o trato específico da prova da ausência dos reajustes nos anos de 1995 e 1996, tenho que a matéria se confunde essencialmente com o mérito, sendo analisada em capítulo próprio.

Rejeito, assim, esta preliminar.

I.II. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Total (Fundo de Direito)

A Apelante argumenta a ocorrência de prescrição total (fundo de direito), com base no art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, ao fundamento de que a lesão ao direito teria ocorrido em 1995 e 1996, e a ação somente foi ajuizada em 2017, extrapolando o prazo quinquenal.

Sem razão a Apelante.

Mantenho, neste ponto, os termos da sentença ao considerar que, a pretensão autoral não se volta contra o ato de concessão do benefício ou contra uma negativa expressa da administração que tenha alterado a relação jurídica fundamental. O pleito cinge-se à cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes de um suposto reajuste aplicado a menor (ou não aplicado).

Trata-se, inequivocamente, de obrigação de trato sucessivo, cuja lesão alegada se renova mês a mês. Nesses casos, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Este entendimento está consolidado nas Súmulas 291 e 427 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 291/STJ:
"A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos."

Súmula 427/STJ:
"A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento."

Correta, portanto, a r. sentença ao acolher
parcialmente
a prejudicial, declarando prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 11/10/2012.

Rejeito a prejudicial de prescrição total.

I.III. Da Preliminar de Nulidade da Sentença (Ausência de Fundamentação)

A Apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por violação ao art. 489 do CPC. Afirma que o juízo
a quo
foi omisso, pois não teria enfrentado os argumentos da defesa (notadamente a legalidade do Art. 58 e o alegado reajuste de 25%) e teria se limitado a aplicar jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, sem demonstrar nexo com o caso concreto.

Rejeito, igualmente, esta preliminar.

As razões vertidas pela Apelante, a título de nulidade por
error in procedendo
(omissão), confundem-se, em verdade, com o próprio mérito da lide (
error in judicando
).

A sentença, embora tenha adotado fundamentação com a qual a Apelante discorda, expôs claramente sua
ratio decidendi
: entendeu que o Art. 58 do Estatuto da PREVI era ilegal por contrariar normas hierarquicamente superiores (Decreto 81.240/78 e Resolução MPAS/CPC 03/80) . A discordância da Apelante quanto a esta interpretação – ou seja, a defesa da legalidade do Art. 58 – é o próprio
meritum causae
, e não uma omissão que inquine o julgado de nulidade.

A análise sobre a existência ou não de reajuste, a correta interpretação da legislação de regência e a legalidade ou não do regulamento da entidade será, portanto, realizada no capítulo próprio, atinente ao mérito recursal.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares e ingressando no mérito, entendo que a r. sentença merece reforma, assistindo razão à Apelante.

Conforme expendido, o cerne da lide reside em definir se a regularidade dos atos da PREVI quanto aos reajustes dos benefícios complementares dos Apelados nos anos de 1995 e 1996.

O Juízo de primeiro grau entendeu pela ilegalidade, sob o fundamento de que o Art. 58 do Estatuto da PREVI – que atrelava o reajuste dos inativos ao mesmo índice dos empregados da ativa – violava o art. 21, § 1º, do Decreto n. 81.240/78 e a Resolução MPAS/CPC n. 03/1980, que, segundo a sentença, determinavam o reajuste anual para preservação do valor real.

Contudo, a interpretação conferida pelo magistrado
a quo
foi, com a devida vênia, equivocada, pois não observou a integralidade da legislação de regência aplicável à época.

Ademais, impera consignar que, de fato, a prova Autoral falha em demonstrar, em concreto, a inexistência de reajustes dos benefícios nos anos de 1995 e 1996, nada havendo na exordial a permitir inferir tal circunstância.

Contudo é preciso reconhecer a existência inúmeras ações em vários dos Tribunais Pátrios, dando conta da aludida ausência de reajuste dos benefícios nos anos de 1995 e 1996 em que se busca, justamente, o reconhecimento de ilegalidade e o pagamento de diferenças.

Cabe observar que essa aparente ausência de demonstração concreta das alegações Autorais, inclusive, vai de encontro às alegações da PREVI dando conta de que teria sido concedido reajuste de 25% (vinte e cinco porcento) no benefício de todos os assistidos em setembro de 1995, conforme Dissídio Coletivo suscitado pelo Banco do Brasil contra a Contec, processo nº TST-DC215754/95-0 – (AC. SDC – 1013/95).

Todavia, este Relator não encontrou nos autos o mencionado “Dissídio Coletivo suscitado pelo Banco do Brasil contra a Contec, processo nº TST-DC215754/95-0 – (AC. SDC – 1013/95)”, a revelar que as alegações da Apelante não comportam acolhimento neste ponto.

No que toca o ônus dos Autores em demonstrar o direito vindicado na exordial, observo que o Juízo a quo, recebeu a inicial, rejeitou a preliminar de inépcia, dizendo-se satisfeito com a provas produzidas, dando ensejo ao julgamento antecipado da lide.

Logo, restou inviabilizada a produção das provas por parte dos Autores.

Mas não obstante essa realidade, dispenso a decretação de nulidade da sentença, em nome do princípio da primasia do julgamento de mérito e à luz do §2º, do artigo 282, do CPC, pois entendo que o recurso comporta provimento, para que sejam julgadas improcedentes as pretensões autorais.

Explico.

Constituição Federal, nos termos vigentes ao tempo dos fatos, dispunha que:

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei:

§ 2º - E assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei
.

Por sua vez, a Lei nº 6.435/1977, que então regia as entidades de previdência privada, de fato previa em seu art. 42, §1º, a revisão de valores baseada na variação da ORTN.

Todavia, o § 2º do mesmo artigo trazia expressa exceção, permitindo a adoção de critério diverso, qual seja, a "variação coletiva de salários".

Dispõe o referido dispositivo (vigente à época dos fatos):

Lei 6.435/77

Art. 42. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados dos participantes das entidades fechadas, dispositivos que indiquem:

§ 1º Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.

§ 2º Admitir-se-á cláusula de correção dos benefícios diversa da de ORTN,
BASEADA EM VARIAÇÃO COLETIVA DE SALÁRIOS,
nas condições estabelecidas pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social. (Grifei)

O Decreto n. 81.240/1978, que regulamentou a referida lei e em seu art. 21, § 2º, deixou igualmente claro que:

Decreto 81.240/78

Art. 21 - Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN.

§ 1º O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano.

§ 2º
Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários
, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC. (Grifei)

Nesse contexto normativo, cumpre observar que o Art. 58 do Estatuto da PREVI (vigente de 1980 a 1997), que fundamentou a ausência de reajuste nos anos de 1995 e 1996, enquadra-se perfeitamente na exceção legal permitida pelo § 2º do art. 21 do Decreto 81.240/78.

O Estatuto (contrato) estipulava exatamente a correção baseada na "variação coletiva de salários", ou seja, o mesmo índice concedido aos funcionários da ativa.

Transcrevo o dispositivo regulamentar (ID 15772840, fl. 14):

Art. 58 (Estatuto 1980) - Sempre que, por força de reajuste coletivo, sobrevier elevação geral dos salários pagos pelo Banco do Brasil S.A., a Caixa reajustará com a mesma vigência, os benefícios em manutenção, observando os seguintes critérios: [...]

Logo, se o regulamento, amparado pela exceção expressamente prevista na legislação superior (Decreto 81.240/78, Art. 21, § 2º), determinava o reajuste espelhado nos ativos, e estes não tiveram reajuste, a PREVI agiu em exercício regular de direito e em estrito cumprimento da norma regulamentar pactuada, não havendo nenhuma ilegalidade na não concessão de reajuste inflacionário (INPC ou outro índice) nos anos de 1995 e 1996.

Ressalto, ademais, que a Resolução MPAS/CPC n. 03/1980, também invocada na sentença, não veda tal prática.

Pelo contrário, seu item 5, como bem apontado pela Apelante, facultava às entidades já em funcionamento (como a PREVI) procederem aos reajustes "de modo como dispuserem o regulamento do plano e a nota técnica atuarial, respectivos".

Destaco, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta 2ª Câmara, já enfrentaram a matéria em casos idênticos, firmando entendimento no sentido da legalidade da conduta da PREVI.

Cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

PREVI. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. AUSÊNCIA DE DIREITO. PREVISÃO DE REAJUSTE DE ACORDO COM O ARTIGO 58 DO ESTATUTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora o caput e o § 1º do artigo 21 do Decreto 81.240/78 prevejam a necessidade de reajuste no mínimo anual, utilizando-se a ORTN, dos benefícios de previdência complementar tais como o debatido nos autos,

o § 2º da norma em comento admitia que referida forma de reajuste pudesse ser substituída pela previsão no estatuto da utilização de índice idêntico àquele previsto para os empregados da ativa
. 2. Hipótese em que o

artigo 58 do estatuto do recorrido ostentava exatamente a previsão a que alude o § 2º

antes mencionado, razão pela qual o apelante, segurado, não tem direito à utilização da ORTN no seu caso específico. 3. Considerando ser

incontroverso que nos anos de 95 e 96 não houve reajuste para os empregados da ativa, não houve ilegalidade na conduta do apelado ao não reajustar também os benefícios de previdência complementar
, dentre eles o do recorrido. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos idênticos ao dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007747-03.2018.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REAJUSTE ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO –

REAJUSTE CONFORME TRABALHADORES DA ATIVA

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Ainda que o caput do artigo 21 do Decreto nº 81.240/70 estipule que a revisão dos valores dos benefícios, deverá observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN,

é certo que seu § 2º estipula uma exceção à regra ao prescrever que “os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC”

3. Caso concreto em que o

Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em seu artigo 58, estabelecia expressamente que o reajuste das aposentadorias ocorreria nos mesmos índices dos empregados do Banco do Brasil
. [...] 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010618-79.2013.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019) (Grifei)

A jurisprudência desta Corte é clara ao reconhecer que o Art. 58 do Estatuto da PREVI é uma exceção legal e válida, amparada pelo próprio Decreto que a sentença utilizou para afastar sua aplicação.

III. DO DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência integral,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria e o julgamento antecipado da lide.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.